Tribunal: TJDFT
Processo: 0723916-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
Órgão: Câmara Criminal Classe: REVISÃO CRIMINAL (12394) No processo: 0723916-50.2023.8.07.0000 Impetrante: REQUERENTE: PAULINO LOPES NETO REQUERENTE: PAULINO LOPES NETO REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. Por se tratar de peça elaborada pelo próprio requerente, leigo, encaminhem-se os autos para a douta Defensoria Pública, junto ao Juízo da Vara de Execuções para que, diante do pedido da requerente, maneje instrumento processual adequado, se for o caso. Cumpra-se. Brasília, 19 de junho de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator